Tribunal: TJPA
Processo: 0809003-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809003-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: HERBERT EMANOEL FREITAS DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela provisória para nomeação e posse do embargante no cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag.04 – Geografia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes que justificassem a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses jurídicas apresentadas pelas partes, notadamente quanto à inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital.

5.

A alegação de preterição por contratações temporárias não se sustenta, pois não há prova robusta de que essas contratações tenham violado a ordem de classificação do concurso, nem foram demonstradas desistências que justificassem a convocação do embargante.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aprovação fora do número de vagas confere mera expectativa de direito, cabendo à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da nomeação.

7.

A tentativa de obter efeitos modificativos via embargos, com base em pretensa omissão, configura inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível nesta via recursal.

8.

O acórdão recorrido está em conformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e com os entendimentos consolidados sobre concursos públicos.

9.

Para fins de eventual prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público não constitui direito subjetivo, salvo em caso de preterição devidamente comprovada.

3.

A existência de contratações temporárias durante a validade do concurso não implica, por si só, preterição dos aprovados em cadastro de reserva.

4.

Consideram-se prequestionados, para fins de recursos excepcionais, os dispositivos legais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022;
STJ, RMS 54.063/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017;
STJ, EDcl no AgInt EXC no MS 17.449/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 06.09.2022;
TJPA, Proc. 2017.02934895-16, rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.07.2017, p. 14.07.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes
oposto
por
Herbert Emanoel Freitas Dantas

em face do V. Acórdão
ID 26636470 - Pág. 1/7
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno de Instrumento interposto pelo ora embargante

em face da decisão monocrática de minha lavra que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Belém
, modificando a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer (nº 0833142-28.2024.8.14.0301) ajuizada pelo recorrente em desfavor do Município embargado, havia deferido parcialmente a tutela provisória, determinando ao embargado que promovesse a imediata convocação, nomeação e posse do embargante ao cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Nas razões recursais (
ID 27020717 - Pág. 1/9)
, arguiu o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, com a modificação do acórdão recorrido.

O Município embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 27572203 - Pág. 1/3
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeitos infringentes ao

V. Acórdão
ID 26636470 - Pág. 1/7
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que deveria ser mantida a
decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, modificando a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer (nº 0833142-28.2024.8.14.0301) ajuizada pelo recorrente em desfavor do Município embargado, havia deferido parcialmente a tutela provisória, determinando ao embargado que promovesse a imediata convocação, nomeação e posse do embargante ao cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, no que concerne a alegação de ocorrência de
erro in procedendo
na decisão agravada, uma vez que não foi realizada análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante no supramencionado Recurso de Agravo de Instrumento, entendo que a referida alegação não merece acolhimento, visto que a análise do Recurso de Embargos de Declaração se encontrava prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e se encontrar pronto julgamento do mérito, estando devidamente instruído, motivo pelo qual, procedi a análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em relação ao mérito, destaco, inicialmente, que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, lecionam o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte, o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

No caso dos autos, analisando a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravante foi aprovado no Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC para o cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, ficando, ao final do certame, na 14ª (décima quarta) colocação.

Constatei, ainda, no edital do supramencionado Concurso Público nº 02/2020, na parte que trata do cargo no qual o agravante se inscreveu e obteve aprovação, Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, que o certame estipulava 10 (dez) vagas para serem preenchidas.

Outrossim, parece-me claro que o agravante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame. Por conseguinte, a aprovação além do número de vagas fez com que o recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. 2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação

de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016. 1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Outrossim, a modificação da decisão proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, uma vez que que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela deferida pelo Juízo Monocrático em favor do agravante.

O agravante aduziu, ainda, que possuía o direito de ser nomeado para o cargo no qual obteve aprovação, tendo em vista o elevado número de contratos de servidores temporários que estão em vigência ou foram renovados pelo Município de Belém para o cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, entretanto, as contratações temporárias no prazo de validade do concurso público não indicam preterição quanto aos candidatos aprovados fora do número de vagas disponíveis, uma vez que, sendo legalmente previstas, servem tão somente para suprir excepcional interesse público. Em princípio, inexiste nelas demonstração de atuação ilegal ou arbitraria da autoridade que se pôs a lançar o processo seletivo.

Os elementos carreados aos autos até o momento não incutem seguro juízo de convicção quanto à alegada preterição noticiada pelo agravante, notadamente considerando a presunção relativa de legitimidade dos contratos temporários celebrados pela Administração, porquanto a própria Constituição da República autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na dicção do art. 37, inciso IX.

Ademais, neste momento processual não é possível verificar a comprovação de que houve eventuais desistências de aprovados ao cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, para que então a administração procedesse o chamamento dos classificados subsequentes.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo as omissões apontadas no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/10/2025